Tribunal: STF
Processo: AI 574052
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – DIREITO À NOMEAÇÃO. Possui direto à nomeação candidato aprovado e classificado dentro de número de vagas anunciadas em edital de certame público, haja vista o disposto no artigo 37 da Carta da República. Precedente – Recurso Extraordinário 192.568/PI, de minha relatoria.